Tribunal: TJDFT
Processo: 0774903-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0774903-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O requerente juntou aos autos documento comprobatório de sua idade, conforme exigido pela legislação vigente. Dessa forma, defiro o pedido de prioridade na tramitação do presente feito, com fulcro no artigo 71 da Lei no 10.741/2003, devendo ser adotadas as providências necessárias para a identificação e o tratamento prioritário do processo. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito